Tribunal: TJES
Processo: 5002767-74.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002767-74.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILSON DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002767-74.2024.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: RONILSON DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPOSTA AFERIÇÃO EM LAUDO GENÉRICO QUANTO À AUSÊNCIA DE ELEMENTOS À CONCESSÃO DO ADICIONAL. RESTABELECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR EM RAZÃO DE LAUDO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES LABORAIS DA SERVIDORA A ENSEJAR A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTOS QUANTO AO PERÍODO DE SUPRESSÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, alega o Autor que, embora tenha recebido o referido adicional anteriormente, seu pagamento foi cessado a partir de fevereiro de 2022, sem justificativa. Somente em janeiro de 2024, após novo laudo técnico, o pagamento teria sido restabelecido. Defende o direito à percepção retroativa do adicional no grau máximo, no referido período. Pleiteia o pagamento das diferenças de adicional de insalubridade de 40% no período compreendido entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2023, bem como seus reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

(3). Em que pese o entendimento do Juízo de origem, compreendo que merece acolhida a pretensão autoral. Efetivamente, da análise dos autos, observa-se que a Municipalidade promoveu o pagamento do adicional de insalubridade ao Recorrente de forma espontânea até fevereiro/2022, quando então o suprimiu sob a justificativa de suposta aferição técnica, por meio de laudo, em que se atestou a ausência de elementos que caracterizassem condições insalubres no local de trabalho do Recorrente.

(4). Ocorre que, em análise ao LTCAT (
datado de setembro de 2021
) juntado em ID 61488473 - págs. 5 e 6, nota-se que o relatório é genérico quanto ao cargo ocupado pelo Recorrente, inexistindo análise precisa quanto à lotação e exercício do Autor. Nesse contexto, há que se pontuar que,
no laudo técnico individual de insalubridade
(61488473 - págs 12 a 22,
datado de janeiro 2024
), há descrição específica das atividades executadas pelo Recorrente, oportunidade em que, finalmente, constatada a condição insalubre do trabalho realizado pelo Requerente.
(5). Ocorre que, embora possa se cogitar a suposta alteração das condições de trabalho do Recorrente nesse período, tal circunstância não resta demonstrada pela parte recorrida, seja porque não comprovada qualquer alteração de lotação, atividades ou atribuições incumbidas ao Recorrente, seja porque inexiste laudo individual específico que corrobore a ausência de condições insalubres no período reclamado (o que é contraditado pelo laudo posterior, de janeiro/2024).

(6). Nesse contexto, considerando que o Recorrido já promovia o pagamento espontâneo do adicional de insalubridade ao Recorrente, bem como considerando que o laudo técnico individual de insalubridade corroborou a existência de condições que justificassem a concessão do referido adicional, entendo que merece procedência o pleito autoral quanto ao seu pagamento durante o período suprimido. Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto: “
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA . SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. PSICÓLOGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DA VANTAGEM SUSPENSO PELO LAPSO TEMPORAL DE 18 MESES. PAGAMENTO ESPONTÂNEO PRÉVIA E POSTERIORMENTE AO PERÍODO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL COM TERMO INICIAL ANTERIOR AO LAUDO TÉCNICO . AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES LABORAIS DA SERVIDORA A ENSEJAR A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAS - PPRA QUE NÃO ATESTA MUDANÇAS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, CPC . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso inominado interposto pelo Município de União da Vitória contra sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de psicóloga, com o objetivo de receber valores referentes ao adicional de insalubridade, cujo pagamento foi suspenso por 18 meses, embora tenha sido realizado de forma contínua antes e depois desse intervalo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em determinar se é possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade durante o período de suspensão do pagamento, ainda que não haja laudo técnico produzido anteriormente ao termo inicial do intervalo, considerando a ausência de comprovação de alteração nas condições de trabalho da servidora
. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do adicional de insalubridade por período determinado, entre dois momentos de pagamento espontâneo, exige prova de modificação das condições ambientais de trabalho para ser considerada válida
. 4 .
O Município sustenta que o pagamento somente poderia ser exigido a partir da data do laudo técnico, mas não comprova alteração nas atividades ou no ambiente laboral que justificasse a cessação da vantagem.
5. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) não aponta mudanças no local de trabalho da servidora durante o período em que o pagamento foi suspenso. 6 . Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao ente público demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido.Tese de julgamento:
1. O adicional de insalubridade é devido mesmo na ausência de laudo técnico anterior ao termo inicial pretendido, quando não comprovada alteração nas condições de trabalho. 2. Compete ao ente público o ônus de provar fato que justifique a interrupção do pagamento da vantagem, conforme art. 373, II, do CPC
.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II .Jurisprudência relevante citada: 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000772-36.2022.8.16 .0174 - Rel.: Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Haroldo Demarchi Mendes - J. 22.03 .2024; AgInt no REsp n. 1.815.875/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019.
(TJ-PR 00019586020238160174 União da Vitória, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 01/06/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/06/2025).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DO-LHE PROVIMENTO,
para
CONDENAR
o Município de Marataízes
ao pagamento do adicional de insalubridade no período de supressão reclamado (fevereiro/2022 a dezembro/2023)
, bem como para que promova o pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias, 13º salário e demais verbas pertinentes no período compreendido de
fevereiro/2022 a dezembro/2023.
O montante da condenação

deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do vencimento da obrigação descumprida e acrescido de juros de mora a partir da citação. Em relação à correção monetária e juros de mora,
aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(8). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)